Tribunal: STF
Processo: RE 217355
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRABALHISTA. DIRIGENTE SINDICAL PATRONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.
DEMISSÃO NO CURSO DO MANDATO. INDENIZAÇÃO.
1.      Interpretação restritiva do inciso VIII do artigo 8º da
Constituição Federal: impossibilidade.  Inexistência de norma legal
ou constitucional que estabeleça distinção entre o dirigente
sindical patronal e o dos trabalhadores.
2.      Não perde a condição de empregado o trabalhador que,
malgrado ocupe cargo de confiança na empresa empregadora, exerça
mandato sindical como representante da categoria econômica.
3.      Representante sindical patronal. Dispensa no curso do
mandato. Indenização e consectários legais devidos desde a data da
despedida até um ano após o final do mandato.
Recurso extraordinário conhecido e provido.